Tribunal: TCU
Processo: 015.949/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Banco do Nordeste do Brasil S.A. em razão de Omissão no dever de prestar contas, Convênio FUNDECI 2007/0163, firmado com o/a BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A., função SEM INFORMACAO, que teve como objeto Colaboração financeira do CONCEDENTE ao CONVENENTE para a execução de pesquisa intitulada "TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIAS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA BANANEIRA NA ZONA DA MATA DE ALAGOAS", visando atender a demanda do bananicultor da Zona da Mata de Alagoas, na retomada do desenvolvimento da cultura da banana na Região, através da transferência e adoção de tecnologias do Sistema de produção integrado de frutas, visando o aumento da produtividade e qualidade do produto, gerando ganho de renda e melhoria das condições de vida, dentro do contexto de agricultura familiar. (no da TCE no sistema: 725/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 188/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil em desfavor de Luiz Alberto Rodrigues Ribeiro e de Luiz Carlos Cabral Júnior, diante da omissão no dever de prestar contas do Convênio BNB/FUNDECI 2007/0163 (peça 9) , firmado com a Fundação de Desenvolvimento Regional (FUNDER) , tendo como executor o Centro de Pesquisa Agropecuária dos Tabuleiros Costeiros, da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa-CPACT) , que tinha por objeto a "Transferência de Tecnologias para o Desenvolvimento Sustentável da Bananeira na Zona da Mata de Alagoas". Considerando os termos da Resolução TCU 344/2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando o lapso temporal superior a 5 anos entre o marco inicial da contagem do prazo prescricional, em 9/12/2011 (data em que as contas deveriam ter sido prestadas, conforme Cláusula Nona do termo de convênio - peça 9) , e seu ato subsequente, Ofício Projeto Estratégico TCE 2018/556- 628 - notificação de Luiz Carlos Cabral Júnior (peças 24 e 28) e Parecer jurídico (peça 41) , de 23/11/2018 e 5/8/2019, respectivamente; Considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos pela unidade técnica e pelo MPTCU (peças 93-96) no sentido de reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e de arquivar o presente feito, em consonância com o estabelecido na retromencionada resolução; Considerando que inexiste interesse público para se prosseguir com o julgamento das presentes contas, nos termos do parágrafo único do art. 12 da Resolução TCU 344/2022; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 2o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022 e arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU; b) arquivar os presentes autos; e c) dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Banco do Nordeste do Brasil. 1. Processo TC- Processo 015.949/2021-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Luiz Alberto Rodrigues Ribeiro (XXX.746.287-XX) ; Luiz Carlos Cabral Junior (XXX.674.866-XX) . 1.2. Unidade Jurisdicionada: Banco do Nordeste do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: Luís Alberto Santos Pinto (96.616/OAB-MG) e Andreia Carolina Castilho (137.315/OAB-MG) , representando Luiz Alberto Rodrigues Ribeiro. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.